Tribunal: TJDFT
Processo: 0726528-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0726528-92.2022.8.07.0000 IMPETRANTES: JOSE TEIXEIRA PRIMO, FRANCINETE DE SOUZA AGUIAR PACIENTE: ERIVELTON LIMA MUNDURI RELATOR: Juiz Convocado ASIEL HENRIQUE DE SOUSA DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelos advogados José Teixeira Primo, OAB-RJ 55.270 e Francinete de Souza Aguiar, OAB-DF 64.048, em favor de ERIVELTON LIMA MUNDURI, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Informam os impetrantes, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, por suposta prática do crime de tráfico de drogas, no dia 06/07/2022, sendo a prisão homologada e convertida em preventiva no dia 08/07/2022. Alegam, em síntese, i) excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, apontando ultrapassado o prazo do art. 46, do CPP; ii) inexistência dos fundamentos da prisão preventiva e iii) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Requer, então, a revogação liminar da prisão preventiva, mediante expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas, como monitoração eletrônica. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, mostra-se inviável a apreciação da tutela de urgência requerida. Com efeito, o habeas corpus padece de grave deficiência de instrução, na medida em que não veio acompanhado de documentos essenciais, como, no mínimo, o auto de prisão em flagrante e a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, ambos imprescindíveis para o exame das alegações. Saliente-se, como advertência, que a correta instrução do writ é ônus do impetrante, máxime quando firmado por advogados constituídos, sendo a falha motivo suficiente para justificar o não conhecimento do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do STF, secundada pela 3a Turma Criminal do TJDFT. Registre-se, entretanto, a possibilidade de saneamento da falha de instrução até o julgamento de mérito do habeas corpus, como tutela da efetiva garantia constitucional de ampla acessibilidade ao Poder Judiciário, máxime em se tratando de remédio constitucional de resguardo da liberdade de locomoção, no qual há possibilidade de concessão da ordem de ofício, se constatado, no curso de processo, que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal, conforme expressa previsão do art. 654, §2o, do CPP. Feitos esses registros necessários, mas considerando a absoluta inviabilidade do exame da tutela de urgência em razão da deficiência de instrução, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada coatora. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Faculta-se aos advogados impetrantes a complementação da instrução até o julgamento de mérito. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado